Tribunal: TJMT
Processo: 0007623-04.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007623-04.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO PEREIRA SANTOS - CPF: 835.126.671-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANA GOMES FALEIROS - CPF: 018.102.901-47 (VÍTIMA), Studio Z (VÍTIMA), STUDIO Z (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007623-04.2015.8.11.0004

APELANTE: LEONARDO PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA CAUSADA –
RES FURTIVA
SUPERIOR A TRINTA E DOIS POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONAIS – PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO – INAPLICABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica de delito contra o patrimônio, quando demonstrada a expressividade da lesão jurídica causada, dado que o montante subtraído corresponde à quantia superior a trinta e dois por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos, aliado ao fato de o agente ostentar condenação anterior por crime de idêntica natureza, além de diversos procedimentos criminais pela prática de delitos patrimoniais.

É descabido o pleito de aplicação do princípio da bagatela imprópria, seja pela comprovação de que o acusado, de fato, subtraiu um tênis avaliado em R$ 259,99 (duzentos e cinquenta e nove reais, e noventa e nove centavos) – ainda que recuperado pela polícia –, seja pelo grau de periculosidade do agente – que possui contra si extensa ficha de delitos contra o patrimônio.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Leonardo Pereira Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Quando não, busca a extinção da punibilidade em razão da irrelevância penal dos fatos imputados, ante a ausência de prejuízos causados à vítima.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pleito de absolvição, fundado no princípio da insignificância, não prospera.

O Glossário Jurídico do Supremo Tribunal Federal, disponível no sítio eletrônico (
http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=P&id =491
), dá os balizamentos do “princípio da insignificância”, nos seguintes termos:

“O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o furto de algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social”.

Utilizando-se dessa definição, o Pretório Excelso vem sistematicamente afastando a incidência de tal princípio nos casos em que se verifica a reincidência ou a habitualidade delitiva do réu.

É o que se infere dos seguintes julgados:

“[...] 14. Ao contrário do alegado pelos Agravantes, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.734, 123.533 e 123.108, o Supremo Tribunal Federal não alterou a anterior jurisprudência de afastar o princípio da insignificância nos casos de furto qualificado ou em que haja reincidência do agente.

Ao votar, o Ministro Teori Zavascki, acompanhado pela maioria, assentou que
a “prática reiterada e contumaz de pequenos furtos não é considerada socialmente aceitável
” (voto-vista no HC n. 123.108). [...]”
(HC 130617/RJ, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016, DJe-037 PUBLIC. 29/02/2016).

HABEAS CORPUS – FURTO –
RÉU CONTRA QUEM EXISTEM DIVERSOS PROCEDIMENTOS PENAIS EM CURSO, SEM QUE DELES CONSTE, NO ENTANTO, CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADA COMO “REITERAÇÃO DELITIVA” – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 123.108/MG – HC 123.533/SP – HC 123.734/MG) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO
(HC 130455 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016).

PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA AGENTE. ORDEM DENEGADA. I - A ré foi condenada pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do CP, pela subtração de um aparelho de som avaliado em R$ 70,00. O STJ apenas afastou a causa de aumento relativa ao repouso noturno. Como se sabe, a configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – Ocorre, contudo, que os autos dão conta da reiteração criminosa.
A paciente tem em curso ações penais pelo mesmo fato, consoante certidão às págs. 58-60 do documento eletrônico 7. III – Revelada a periculosidade da paciente, não há falar na aplicação do princípio da insignificância, em razão do alto grau de reprovabilidade do seu comportamento
. IV – Ordem denegada
(HC 122167, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014).

Na esteira desse entendimento, o que se observa é que a aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.

Em que pese haver entendimento de que somente devem ser considerados critérios objetivos para o reconhecimento dessa causa supralegal de extinção da tipicidade, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.

A conduta do recorrente não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social.

Sobre o tema, trago à colação os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt:

“A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de ‘princípio da bagatela’, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. [...]

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade.
Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica
. Como afirma Zaffaroni, ‘
a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular
, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”
(Tratado de Direito Penal – Parte Geral I, 17a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 58-59).

Oportuna, ainda, a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente. A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal”
(Manual de direito penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, pag. 181).

Aliás, quanto à incidência do aludido princípio a Corte Suprema, em julgamento paradigmático proferido no HC n. 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, unânime, DJe 19/11/2004, estabeleceu parâmetros objetivos a serem sopesados pelo julgador quando da análise da insignificância, são eles:

a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) a ausência de periculosidade social da ação;

c) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e,

d) a inexpressividade da lesão jurídica causada.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante subtraiu um tênis, da marca Mizuno, do estabelecimento comercial “Studio Z”, avaliado em
R$ 259,99 (duzentos e cinquenta e nove reais, e noventa e nove centavos)
, que corresponde a pouco mais de
trinta e dois por cento
do salário mínimo vigente à época [R$ 788,00], razão pela qual não há falar,
só por este motivo
, em reconhecimento do princípio da insignificância.

Diz-se isso porque, segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração de montante superior a dez por cento do salário mínimo, afastando-se, de corolário lógico, o requisito da
inexpressividade da lesão jurídica causada
.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. Não é insignificante a conduta de furtar uns óculos (01) e um boné (01), de propriedade de duas pessoas distintas, com valor superior a 10% (R$ 100,00) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00) [...]”
[HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016].

“[...] I - É incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que valor do bem subtraído - um aparelho celular estimado em R$ 90,00 (noventa reais) - não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 622,00) [...]”
[AgInt no REsp 1585687/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016].

“[...] III - In casu, imputa-se ao paciente o furto de uma carteira contendo diversos documentos, cartões bancários e R$ 84,75 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em espécie, que não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do fato (salário mínimo em 2015 - R$ 788,00), inviabilizando o reconhecimento da atipicidade da conduta (precedentes) [...]”
[HC 342.945/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016].

Some-se a isso que não está presente, no caso em análise, o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente, uma vez que se trata de réu contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.

O reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta, como salientado alhures.

Desse modo, ante a contumácia delitiva do apelante, que possui contra si diversas ações penais por crimes de mesma natureza (seis registros), sendo duas delas, inclusive, definitivas – autos n. 0499709-60.2009.809.0014 e 0406305-08.2016.809.0014 –, deve ser mantida sua condenação pelo crime de furto.

Não ignoro o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
“a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”
[HC 123108, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016].

Entretanto, e com a devida vênia ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, entendo que
“a contumácia do réu em crimes contra o patrimônio impede a aplicação do princípio da insignificância. [...]”
[HC 184.741/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017].

Colho outros arestos do Tribunal da Cidadania nesse sentido:

“[...]
Incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, tendo em vista a contumácia do paciente na prática de delitos, evidenciada pela presença de processos findos e em trâmite
. A conduta delituosa, nessas hipóteses, possui maior reprovabilidade. [...]”
(AgRg no HC 367.817/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. RÉU QUE RESPONDE A OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 83 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.

1. O aresto objurgado afastou a incidência do princípio da bagatela com fundamento na maior reprovabilidade do comportamento do recorrente,
já que o crime tratado nestes autos não é fato isolado em sua vida, destacando a sua reincidência em crimes contra o patrimônio, circunstância que evidencia que decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício
. [...]
(AgRg no AREsp 859.358/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

De igual modo, é descabido o pleito de aplicação do princípio da bagatela imprópria, seja pela comprovação de que o acusado, de fato, subtraiu um tênis avaliado em R$ 259,99 (duzentos e cinquenta e nove reais, e noventa e nove centavos) – ainda que recuperado pela polícia –, seja pelo grau de periculosidade do agente – que possui contra si extensa ficha de delitos contra o patrimônio –, de modo que não há falar em
irrelevância penal dos fatos imputados, ante a ausência de prejuízos causados à vítima.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes.

2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1749610/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

“[...] III – A restituição do bem à vítima, involuntariamente, é irrelevante para se concluir pela atipicidade da conduta e não autoriza, por si só, a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, uma vez, que tipificada pelo assenhoramento do bem, de valor juridicamente relevante, com intenção dolosa do agente”
(N.U 0005303-67.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019).

APELAÇÃO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTADA A TENTATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. - PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE AVALIAÇÃO. REJEITADA. [...] PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. INAPLICABILIDADE. A bagatela imprópria é causa de dispensa da pena de fato penalmente típico. A aplicação ao caso do princípio da irrelevância penal do fato resta obstada diante da relevante lesividade da conduta e do grau de periculosidade do agente, que praticou o delito mediante rompimento de obstáculo e apresenta movimentado histórico de reiteração criminal. [...]
(Apelação-Crime, No 70081467821, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 29-05-2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021